Tribunal: STF
Processo: ARE 1339394
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPORTAÇÃO. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, CPC. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO.



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não conhecer do recurso quando não recolhida a multa anteriormente aplicada ao recorrente. Precedentes.



    2.  Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de trânsito em julgado e de baixa imediata dos autos.